Tribunal: TJES
Processo: 5005070-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto de CDA
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005070-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
CABIMENTO – NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INDICADO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
–
VÍCIO FORMAL QUE NÃO INCORREU EM PREJUÍZO PARA O CONTRIBUINTE – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCIDOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO
NÃO CONFIGURADA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Sabe-se que a Certidão de Dívida Ativa, enquanto ato administrativo, goza de presunção de certeza e liquidez quando preenchidos os requisitos legais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional, e no art. 2º da Lei de Execuções Fiscais, devendo sua nulidade ser reconhecida somente quando eventual deficiência formal do título implicar prejuízo à defesa do executado.

2.
Nesta seara, a ausência do número do processo administrativo que deu ensejo à lavratura do auto de infração, embora consista em vício formal, não acarretou em qualquer prejuízo em seu desfavor que impedisse ou mesmo dificultasse sua defesa. Conforme se vê, a empresa interpôs o devido recurso administrativo e em momento algum demonstrou o apontado vício formal. Mesmo nas razões do presente agravo, limitou-se a apontar que deveria ser reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por não preencher os requisitos legais, deixando de tecer qualquer comentário sobre eventual embaraço que tal fato teria lhe causado.

3.
No que tange à alegada prescrição, em conformidade com o disposto no art. 151, inc. III, do CTN, vê-se que o crédito tributário restou suspenso diante da veiculação de recurso administrativo pelo contribuinte, de maneira que neste período não corre o lapso prescricional. Portanto, embora o ISS se refira aos meses de setembro a dezembro de 2013, é certo que o julgamento do recurso administrativo interposto pelo contribuinte ocorreu em maio de 2019, e que a ação executiva foi ajuizada no ano de 2020, não havendo que se falar em decurso do prazo prescricional.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

contra r. decisão que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA
,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante por inadequação da via eleita.

Em suas razões (id. 8093391), aduz o agravante, em síntese, que o incidente versa sobre matéria de ordem pública, motivo pelo qual é totalmente admissível sua oposição. Pondera, neste aspecto, que a certidão de dívida ativa que embasa a execução é nula, na medida em que não aponta o número do processo administrativo do suposto auto de infração lavrado em seu desfavor, bem como que a ação foi ajuizada em 01/02/2020 e transcorreram mais de 05 (cinco) anos da constituição do crédito tributário sem que tenha havido a citação do executado, incidindo a prescrição do débito exequendo.

Basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. E, no mérito, a reforma da decisão, com o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Conforme id. 8582669, proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 9285983, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005070-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

contra r. decisão que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA
,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante por inadequação da via eleita.

Em suas razões (id. 8093391), aduz o agravante, em síntese, que o incidente versa sobre matéria de ordem pública, motivo pelo qual é totalmente admissível sua oposição. Pondera, neste aspecto, que a certidão de dívida ativa que embasa a execução é nula, na medida em que não aponta o número do processo administrativo do suposto auto de infração lavrado em seu desfavor, bem como que a ação foi ajuizada em 01/02/2020 e transcorreram mais de 05 (cinco) anos da constituição do crédito tributário sem que tenha havido a citação do executado, incidindo a prescrição do débito exequendo.

Basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. E, no mérito, a reforma da decisão, com o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.

De acordo com a Súmula nº 393, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade somente será admitida quando discutir matéria que possa ser conhecida de ofício e que não demande dilação probatória, tratando-se, destarte, de requisitos cumulativos.

No caso em comento, com a devida vênia ao entendimento adotado pela douta magistrada, penso ser o caso de cabimento da peça de defesa apresentada pelo ora recorrente, na medida em que as matérias por ele aventadas preenchem tais requisitos.

Feitas tais ponderações, sabe-se que a Certidão de Dívida Ativa, enquanto ato administrativo, goza de presunção de certeza e liquidez quando preenchidos os requisitos legais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional, e no art. 2º da Lei de Execuções Fiscais, devendo sua nulidade ser reconhecida somente quando eventual deficiência formal do título implicar prejuízo à defesa do executado.

É o posicionar deste e. TJES:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RETIFICAÇÃO DO VALOR INDICADO. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO EXCESSO. 1. A certidão de dívida ativa (CDA) e o auto de infração tributário, enquanto atos administrativos, gozam de presunção de certeza e liquidez quando preenchidos os requisitos legais. Além disso, a nulidade somente se identifica quando eventual deficiência formal do título implicar prejuízo à defesa do executado. Precedente STJ. 2. Eventual excesso na cobrança indicada no título executivo (CDA) não infirma a sua liquidez, dada a possibilidade de revisão dos valores e o prosseguimento da exigência em relação ao saldo remanescente. Precedentes do STJ. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5011859-60.2022.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 21/Jun/2024)

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). INDICAÇÃO EQUIVOCADA DO DISPOSITIVO LEGAL. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – A alegação de nulidade da CDA não merece prosperar se, apesar da existência de eventual erro material, dela constem os elementos necessários ao conhecimento do débito e ao exercício do contraditório e ampla defesa. 2 – A indicação errônea da capitulação legal constituiu erro material constante da CDA e não impossibilitou o direito de defesa da Apelante, de modo que não há que se falar em nulidade da CDA ou em necessidade de sua substituição, especialmente considerando que o demonstrativo do débito indicava o período compreendido no lançamento tributário (maio/2007) e o valor objeto da retenção de ISS sem recolhimento. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0006562-62.2016.8.08.0035, Relator: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/Aug/2023)

Nesta seara, a despeito dos argumentos trazidos pelo agravante, entendo que a ausência do número do processo administrativo que deu ensejo à lavratura do auto de infração, embora consista em vício formal, não acarretou em qualquer prejuízo em seu desfavor que impedisse ou mesmo dificultasse sua defesa.

Conforme se vê, a empresa interpôs o devido recurso administrativo e em momento algum demonstrou o apontado vício formal. Mesmo nas razões do presente agravo, limitou-se a apontar que deveria ser reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por não preencher os requisitos legais, deixando de tecer qualquer comentário sobre eventual embaraço que tal fato teria lhe causado.

Com efeito, ao meu sentir, não há dificuldade de compreensão da controvérsia e dos fatos geradores que macule a formalidade do título executivo, motivo pelo qual deve ser rechaçado tal argumento.

No que tange à alegada prescrição, em conformidade com o disposto no art. 151, inc. III, do CTN, entendo que o crédito tributário restou suspenso diante da veiculação de recurso administrativo pelo contribuinte, de maneira que neste período não corre o lapso prescricional, cujo trânsito somente tem início a contar da notificação do sujeito passivo quanto ao resultado do contencioso administrativo, em que se dá a constituição definitiva do crédito fiscal.

Portanto, embora o ISS se refira aos meses de setembro a dezembro de 2013, é certo que o julgamento do recurso administrativo interposto pelo contribuinte ocorreu em maio de 2019, e que a ação executiva foi ajuizada no ano de 2020, não havendo que se falar em decurso do prazo prescricional.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.